Tribunal: TJBA
Processo: 8020698-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020698-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL SILVA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA GENITORA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO TEMPO CUMPRIDO E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MENOS GRAVOSA. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por adolescente em face de decisão interlocutória da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista/BA, que manteve a medida socioeducativa de internação anteriormente aplicada, diante da prática de ato infracional análogo ao crime de importunação sexual contra a própria genitora. O recorrente sustentou a suficiência do tempo já cumprido e pleiteou a substituição da internação por medida socioeducativa menos restritiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão de primeiro grau, que manteve a medida socioeducativa de internação, observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, brevidade e excepcionalidade previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no SINASE, ou se caberia a substituição por medida menos gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato infracional praticado, análogo ao crime de importunação sexual contra a genitora (CP, art. 215-A), é grave e demonstra a necessidade de acompanhamento especializado, legitimando a imposição da medida de internação (ECA, art. 121). A decisão agravada está devidamente fundamentada e respeita os princípios da brevidade, excepcionalidade e proporcionalidade, além de assegurar tratamento individualizado, conforme previsto no ECA e no SINASE (Lei nº 12.594/2012, art. 35). O prazo mínimo de seis meses fixado para a manutenção da internação observa o parâmetro legal de reavaliação periódica e garante tempo razoável para consolidação dos avanços comportamentais e socioemocionais do adolescente. Relatórios de acompanhamento e elementos dos autos evidenciam a ausência de responsabilização plena do adolescente, histórico de violência doméstica, resistência em reconhecer a gravidade dos atos, conflitos interpessoais e necessidade de acompanhamento psiquiátrico, fatores que desautorizam a substituição por medida menos restritiva. A jurisprudência dos tribunais reconhece que a internação deve ser mantida quando o prazo já cumprido não se mostra suficiente para a conscientização e responsabilização do adolescente, sendo vedada a redução ou substituição sem respaldo técnico e jurídico. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020698-02.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GABRIEL SILVA DOS SANTOS e como Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão interlocutória que determinou a manutenção da medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente GABRIEL SILVA DOS SANTOS, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/S